Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CONHECIMENTO DO FATO DANOSO. EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. RESPONSABILIDADE. CEDENTE. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SIMULAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA.
1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 1.1. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.2. Não obstante evidenciada a inovação recursal, em razão da prescrição tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser apreciada.
2. A prescrição enquadra-se como regra restritiva de direitos, não admitindo, portanto, interpretação extensiva ou ampliativa das balizas estabelecidas pelo próprio legislador. 2.1. O termo “reparação civil” previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, refere-se unicamente à responsabilidade civil extracontratual, de modo que a responsabilidade civil contratual está submetida ao prazo prescricional decenal estatuído no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. 2.2. Se a demanda versa acerca de obrigação contratual, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil.
3. O termo inicial do prazo prescricional, à luz do princípio da actio nata, previsto no artigo 189 do Código Civil, ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo, isto é, no momento em que o titular do direito toma conhecimento da sua violação. Precedentes.
4. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo, de modo que não se perquire acerca da boa-fé ou da culpa do alienante para sua ocorrência e para que haja a devida responsabilização. Precedentes. 4.1. Ocorrendo a evicção, o alienante do bem é quem deve responder pelos efeitos dela decorrentes, nos termos do que determina o artigo 447 do Código Civil. 4.2. Consoante o artigo 450 do Código Civil, o direito do evicto não se limita à restituição do valor da coisa, abrangendo, também: os frutos que tiver sido obrigado a restituir; as despesas do contrato e outros prejuízos que diretamente resultem da evicção; além das despesas judiciais pagas pelo adquirente e honorários do advogado constituído.
5. Resta caracterizado o instituto da evicção, no advento da perda da posse sobre bem imóvel, em razão de decisão judicial que atribuiu o direito possessório a terceiro. 5.1. Cabe ao cedente o ressarcimento, ao cedido, do valor do bem à época em que ocorreu a evicção, nos termos do parágrafo único, do artigo 450, do Código Civil; além dos demais prejuízos que dela resultaram.
6. Ainda que o imóvel negociado através de contrato de cessão de direitos, seja desprovido de registro dominial, subsiste a responsabilidade do cedente pelos efeitos inerentes à evicção. Precedentes.
7. O instituto da simulação está previsto no artigo 167 do Código Civil, caracterizando-se como causa de nulidade dos negócios jurídicos. 7.1. Por tratar-se de vício social, a simulação não se presume, havendo a necessidade de produção de provas robustas acerca de sua existência. Precedentes. 7.2. Não pode ser reconhecida a simulação não demonstrada cabalmente pelas provas presentes nos autos.
8. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida a uma das partes.